Tribunal: TJSP
Processo: 0025291-98.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0025291-
98.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante GEOVANI
HENRIQUE CODOGNO DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025291-98.2015.8.26.0576 -Voto no 13439
2
Apelação Criminal no 0025291-98.2015.8.26.0576
Apelante: Geovani Henrique Codogno de Castro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 13.439
Apelação. Crime de lesão corporal qualificado pela violência
doméstica (artigo 129, par. 9o, do Código Penal). Recurso da
defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que não
comporta reparo. Recurso desprovido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação para: (i) condenar GEOVANI HENRIQUE
CODOGNO DE CASTRO à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial
aberto, como incurso no artigo 129, par. 9o, do Código Penal; (ii) absolvê-lo
das imputações referente à prática dos crimes previstos nos artigos 129, par.
9o (praticado no dia anterior) e 147 do Código Penal com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Concedido o “sursis”
pelo prazo de 2 anos, com as condições de (a) comparecimento mensal a juízo
para justificar suas atividades e (b) proibição de se ausentar da Comarca por
mais de 15 sem autorização judicial. Concedido o apelo em liberdade (fls.
131/135).
Apelou a defesa, postulando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 138/143).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo provimento parcial (fls. 168/175).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga. Na linha do que se segue.
3. Evidenciada a reponsabilidade penal do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025291-98.2015.8.26.0576 -Voto no 13439
3
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
ora se seguem.
4. Em suma, segundo a denúncia, o acusado, no dia
17 de agosto de 2015, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a
integridade física de Maria Clara de Vasconcelos Roque, sua ex-
companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, além de
prometer causar-lhe mal injusto e grave. No dia seguinte, novamente o réu a
teria agredido, apertando seu pescoço e desferindo socos em sua cabeça.
O acusado acabou absolvido das imputações
relativas ao primeiro dia, por insuficiência probatória, e condenado pela lesão
corporal praticada em 18 de agosto de 2015.
5. A materialidade do delito de lesão corporal acha-
se positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/9), laudo de exame de corpo
de delito, que evidenciou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza
leve (fls. 11/12), bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A vítima Maria Clara narrou que, na data dos fatos,
o acusado foi até a sua residência para ver a filha. Na ocasião, ele pediu
dinheiro para a declarante, que se recusou a entregar. O acusado, então,
agrediu-a por três vezes, tentando enforcá-la. Conseguiu se desvencilhar,
abriu a porta do apartamento e pediu que ele saísse. O acusado disse que lhe
daria uma lição e pegou uma faca na cozinha, ao que a declarante correu para
o banheiro e se trancou. Aguardou por cerca de uma hora e saiu do banheiro.
No dia seguinte, constatou que alguns cheques que havia recebido como
pagamento no trabalho haviam desaparecido de sua bolsa. Telefonou para um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025291-98.2015.8.26.0576 -Voto no 13439
4
amigo, pedindo para ele acompanhá-la, e foi para a casa do réu. Solicitou que
ele devolvesse os cheques, ao que se iniciou uma discussão e o réu a agrediu
novamente. Entrou no carro e o réu a perseguiu no próprio veículo.
Encontrou uma viatura na rua, sendo orientada a realizar o boletim de
ocorrência. Foram subtraídos dois cheques, um de R$ 1.200,00 e outro de R$
500,00. Pediu para seu patrão sustar o cheque de R$500,00, mas ele já havia
sido compensado. Após ir à delegacia, familiares do acusado a procuraram
para tentar convencê-la a voltar atrás (fls. 52/53, 20 e 127).
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra da ofendida assume relevância probatória (STJ, AgRg no AREsp no
213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no 179.364, rel. Min. Marco
Antonio Bellizze).
Relato que, ademais, encontra eco no exame de
corpo de delito que constatou a presença de “discretas escoriações em região
cervical anterior” (fls. 11/12).
A confortar a acusação, a testemunha Fábio afirmou
que conhecia a ofendida havia pouco tempo. Ela o chamou para acompanhá-
la, pois tinha que falar com o acusado, que havia entrado em sua casa e
subtraído um cheque de sua propriedade. Quando chegaram ao local, o réu
começou a agredir a ofendida, sendo que ela estava com a filha no colo,
empurrando-a, ao que a vítima revidou com um tapa. Um amigo do réu, que
estava com ele, impediu que o declarante ajudasse a ofendida. Ela e o
declarante entraram no carro e foram embora, porém o réu passou a segui-los.
Dirigiram-se à delegacia, momento em que o acusado parou de segui-los (fls.
17/18 e 127).
Cuida-se, pois, de um manancial probatório denso
em prol da pretensão acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025291-98.2015.8.26.0576 -Voto no 13439
5
Por sua vez, o acusado, ouvido no inquérito policial,
acabou por admitir que agrediu a vítima. Afirmou que a ofendida investiu
contra sua pessoa: para se defender, tentou segurá-la, não obtendo êxito. No
entanto, em um momento de muita raiva acabou desferindo dois socos na
ofendida, um em seu rosto e outro no ombro (fls. 23/24).
Conforme anota DAMÁSIO DE JESUS (Código de
Processo Penal Anotado, Saraiva, 22a edição, pág. 182), fazendo alusão à
orientação do Supremo Tribunal Federal, “a confissão feita no inquérito
policial, embora retratada em juízo, tem valia desde que não elidida 'por
quaisquer indícios ponderáveis, mas, ao contrário, perfeitamente
ajustável aos fatos apurados' (RCrim 1.261, DJU 2.4.76, p. 225)”. No
mesmo sentido: STF; HC no 100.693, rel. Min. Luiz Fux; HC no 103.205,
rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 75.809, rel. Min. Sepúlveda
Pertence.
Em juízo, contudo, o réu modificou a versão,
asseverando ter agido somente em legítima defesa. Narrou que o
relacionamento com a ofendida sempre foi tumultuado. Na data dos fatos, a
vítima foi à casa do declarante e o xingou, além de dizer que ia acabar com
sua vida. Ela pegou pedras para atirar no declarante, que a desarmou. A
ofendida passou, então, a agredi-lo com tapas e murros. A irmã do declarante
entrou no meio. O interrogando foi atingido por alguns socos e arranhões.
Para se defender, desferiu um murro, que acertou mais em sua irmã do que na
vítima. Negou ter ido à residência da vítima no dia anterior, tê-la ameaçado
com uma faca ou ter subtraído cheques de sua propriedade. Naquele dia
sequer a encontrou (fls. 127).
Mas o relato judicial, além de pouco verossímil à luz
das regras de experiência comum, não se presta a escusá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025291-98.2015.8.26.0576 -Voto no 13439
6
Na verdade, não há qualquer indicativo mais
consistente de que o réu tenha agido em legítima defesa, defendendo-se de
uma agressão da ofendida, situação de fato cujo ônus da prova ao menos de
um quadro de elevada verossimilhança - é, designadamente, da defesa, na
dicção do artigo 156, do Código de Processo Penal (cfr. JOSÉ
FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal,
Bookseller, vol. II, 1997, pág. 266; DAMÁSIO DE JESUS, Código de
Processo Penal Anotado, Saraiva, 14a edição, pág. 142; JULIO
FABBRINI MIRABETE, Processo Penal, Atlas, 1998, pág. 264).
E, neste passo, não impressiona o relato de Tuyany,
irmã do acusado, a qual asseverou que, na data dos fatos, a ofendida chegou
na porta de sua casa dizendo que iria matar o acusado e acabar com a sua
vida. Além disso, a vítima pegou algumas pedras no chão e atirou-as contra
ele. O réu tentou desarmá-la, ao que a declarante entrou no meio e acabou
recebendo vários socos de ambos e tapas. Como não ficou marca, não foi à
delegacia. Não sabe o que a ofendida foi fazer lá, não sabia que ela tinha ido
buscar os cheques. O acusado e a vítima mantiveram um relacionamento por
cerca de sete anos, que sempre foi tumultuado. A vítima sempre foi uma
pessoa de difícil convivência e inventou mentiras sobre o acusado, no sentido
de que ele pegava dinheiro. Os socos que o acusado desferiu contra a vítima
não a acertaram totalmente, acertaram mais a declarante, que estava no meio
(fls. 127).
Embora a testemunha tenha procurado isentar o
acusado ao longo de seu depoimento, no final acaba por admitir que o réu
desferiu socos contra a vítima. De todo modo, sua narrativa deve ser vista
com reserva, dada a sua proximidade com o réu.
Sobrelevam, enquanto dados a avalizar a acusação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025291-98.2015.8.26.0576 -Voto no 13439
7
narrativa da vítima, secundada pelo relato da testemunha Fabio, laudo
pericial, bem como pelo que encerra o interrogatório do réu perante a
autoridade policial.
Assim postas as coisas, o conjunto probatório
descortina que o réu ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-
companheira, conduta que cabe no suporte fático previsto no artigo 129,
parágrafo 9o, do Código Penal.
De rigor, pois, a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
6. A sanção não comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 3 meses
de detenção, sanção que se tornou definitiva, à míngua de causas
modificadoras, anotando-se que a confissão não tem o condão de reduzir a
pena aquém do mínimo legal (Súmula no 231 do STJ).
Fixado o regime inicial aberto, o mais brando
possível.
O crime foi cometido com o emprego de violência, o
que inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito (artigo 44, I, do Código Penal), na esteira, aliás, do que
vem proclamando a jurisprudência (STJ, Súmula no 588; AgRg no REsp no
1.459.909, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 190.411, rel.
Min. Laurita Vaz; AgRg no AREsp no 82.898, rel. Min. Marcou Aurélio
Bellizze; AgRg no REsp no 1.542.483, rel. Min. Ericson Maranho; AgRg
no Agravo em REsp no 691.023, rel. Min. Rogério Schietti Cruz).
Correta a aplicação do “sursis” pelo prazo de dois
anos, com as condições fixadas pelo d. magistrado, o que se mostra adequado
à repressão e prevenção do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025291-98.2015.8.26.0576 -Voto no 13439
8
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator